Tribunal: CARF
Processo: 10166.903014/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.903014/2013-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.678 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
HARPIA SERVICOS E ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. PARCELAS DE CRÉDITO
COMPROVADAS. CRÉDITO RECONHECIDO PARCIALMENTE.
Reconhece-se o crédito de saldo negativo de IRPJ, informado em DCOMP,
cujas parcelas formadoras do crédito encontram-se comprovadas no processo.
COMPENSAÇÃO. IRRF. APROVEITAMENTO EM PERÍODO DE
APURAÇÃO DIVERSO DE SUA OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação não autoriza que as retenções na fonte sejam computadas na
apuração do IRPJ de período de apuração diverso de sua ocorrência (Lei
9.430/1996, art. 2o, § 4o, III, c/c art. 6o, § 1o, II). O que se restitui ou compensa
é sempre o saldo negativo de IRPJ, e não retenções de IR-fonte ocorridas ao
longo de um determinado ano ou trimestre.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, reconhecendo que o saldo
negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2010 é de R$ 1.093.408,17, homologando-se as
compensações até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.903014/2013-71
Fl. 935
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.678 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.903014/2013-71

Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face do Despacho
Decisório eletrônico no 052504882, de 06/06/2013 (fl. 24) pelo qual foi parcialmente
reconhecido o crédito pleiteado pela Interessada a título de saldo negativo de IRPJ do 4o
trimestre de 2010, informado no PER/DCOMP no 40332.52525.280311.1.7.02-9086 no valor de
R$ 1.098.526,99 e em consequência, homologou parcialmente a compensação a este vinculada.
O crédito pretendido refere-se a retenções de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) e, de acordo com as informações complementares da análise de crédito (fls. 521/522),
algumas parcelas de IRRF foram confirmadas parcialmente, sendo o montante não confirmado
de R$ 13.549,41, e o valor total de saldo negativo reconhecido como crédito em favor da
Contribuinte, de R$ 1.084.977,58.
Cientificada do Despacho Decisório em 19/06/2013 (fl. 385), a Interessada
apresentou Manifestação de Inconformidade em 18/07/2013 (fl. 2/22), tempestivamente, na qual
alega, em síntese, que:
• Os tomadores de serviços efetuam a retenção e recolhimento dos impostos,
também, nos CNPJs das Filiais, fato este que muitas vezes acarreta divergências com
os levantamentos da RFB, que na maioria das vezes considera em suas apurações
apenas o CNPJ da sede da Empresa.
• A contribuinte reconheceu o IRPJ retido na fonte o instante das liquidações
das suas faturas pelos seus Tomadores de Serviços.
• As retenções de IRPJ na fonte foram reconhecidas pelo contribuinte quando
efetivadas, o seja, no instante da liquidação financeira das Faturas pelo contratante.
E afirma que:
O contribuinte apurou, através da documentação das fontes pagadoras, o
montante de IRPJ retido na fonte no 4o Trimestre de 2010 o valor de R$
2.289.564,93, somatório dos IRPJ demonstrados nas planilhas de retenções
(Anexo 09), elaborada com base nos informes de retenção anual apresentados
pelas fontes pagadoras, e que e facilmente comprovado através do cotejamento
dos valores constantes nessas planilhas com os "Comprovantes de Retenções e
DARF's de Recolhimentos" que estão apresentados no Anexo 09, valor este que
justifica plenamente o que foi escriturado na sua contabilidade no 4° Trimestre de
2010 e informado na respectiva DIPJ 2011 (Ano calendário 2010, pag. 36 Ficha
12A linhas 15 e 16 (Anexo 06) e cujo valor é também demonstrado a seguir:

Fl. 936
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.678 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.903014/2013-71

A comprovação dos valores apresentados na DIPJ 2011 é efetuada pelos
seguintes documentos:
• Relatório de Retenção de Impostos elaborada através do Contas a Receber do
Sistema Sapiens (Anexo 07);
• Razão contábil (Anexo 07).
Observe-se que o total de retenções apresentadas nas planilhas de Relatório de
Retenção de Impostos elaborada através do Contas a Receber do Sistema Sapiens e
Razão Contábil, que estão no Anexo 07 é de R$ 2.282.636,16 valor igual ao
informado na DIPJ 2011 (Ano-calendário 2010) pág. 36, Ficha 12A linhas 15 e 16 e
no PER/DCOMP Retificador do Original Inicial no. 40332.52525.280311.1.7.02-9086
(Anexo 04), relativo ao 4o trimestre/2010.
Ou seja, o contribuinte reconheceu no período de 01/04/2010 a 30/06/2010 em
sua escrituração contábil a retenção do IRPJ pelo princípio da prudência e do
conservadorismo, no ato da liquidação das faturas, sendo que neste momento é que
ocorre o direito líquido e certo do crédito dessas retenções na fonte.
Sobre esse assunto cabe trazer alguns posicionamentos da RFB que confirmam
a correção do procedimento adotado pelo contribuinte:
(...)
O que se argumenta, a respeito da afirmação da SRFB pela não confirmação de
todas as retenções consideradas pelo contribuinte, é que alguns de seus clientes
(contratantes) não prestaram informações de pagamentos de Notas Fiscais/Faturas nos
Informes de Rendimentos (DIRF) e informações de CNPJs de fontes pagadoras
diferentes em relação ao que foi informado pelo contribuinte no PER/DCOMP
Retificador do Original Inicial no. 40332.52525.280311.1.7.02-9086 (...)
• Em seguida, a Manifestante passa a apontar as razões de divergência, por
tomadores de serviços.
• As divergências são justificadas por divergências nos valores dos informes de
rendimentos (alguns tomadores que retiveram o IRPJ destacado nas notas
fiscais/faturas e não teriam informado os valores retidos nos “comprovantes de
retenções”), conforme livro Diário e extratos bancários; e divergências nos códigos de
retenção informados pelas fontes pagadoras.
• Por fim, defende que cabe à RFB confirmar se todos os tomadores de serviços
relacionados nas planilhas antes mencionadas e os que forneceram os respectivos
comprovantes de retenções recolheram as retenções de IRPJ informadas pelo
Contribuinte no PER/DCOMP em questão.
• Cita o Parecer Normativo no 1, de 24/09/2002 e afirma que as retenções
ocorridas e reconhecidas na contabilidade da empresa seriam suficientes para liquidar
os débitos compensados.
Ao final, requer seja atribuído efeito suspensivo à cobrança dos débitos objeto do
presente processo, o reconhecimento do crédito alegado e homologação integral da compensação
a este vinculada.

Fl. 937
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.678 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.903014/2013-71

Em sessão de 27 de fevereiro de 2020 (e-fls. 528) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, conforme ementa abaixo
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
DCOMP. SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
A utilização do imposto de renda retido na fonte na formação do saldo negativo de IRPJ
condiciona-se à confirmação da retenção na DIRF ou no Informe de Rendimentos
apresentados pela fonte pagadora e também ao oferecimento à tributação do rendimento
correspondente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

O contribuinte foi intimado em 01/04/2020 (e-fls. 540). O recurso Voluntário foi
juntado em 04/06/2020 (e-fls. 567) no qual expõe os fundamentos de fato e de direito que serão
analisados no voto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Foram distribuídos a este relator 13 processos administrativos1 para formalização
de relatório e voto. Em todos estes treze processos a recorrente apresenta recurso voluntário com

1
PAFs
10166903011201337;
10166914454201272;
10166904023201206;
10166904655201261;
10166901409201509; 10166902708201391; 10166903012201381; 10166903013201326; 10166901913201339 e
10166903014201371.
Fl. 938
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.678 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.903014/2013-71

o mesmo texto, adaptando apenas os elementos circunstanciais de casa, como período de
apuração, tabela de valores e números de processos e de PER/DCOMPS.
Mas o argumento de defesa segue o mesmo: a glosa das retenções deve-se ao que
chama de “diferenças temporais”, ou seja, o fato de que os seus serviços teriam sido prestados
num trimestre, com a devida emissão da nota fiscal, mas que foram considerados pela empresa
apenas no trimestre do recebimento, adotando na contabilização destas retenções o regime de
caixa, ainda que em nenhuma parte dos 13 recursos a recorrente utilize esta expressão.
Portanto, é inevitável que os votos dos 13 processos apresentados a esta turma
julgadora tenham, ao menos em boa parte, o mesmo teor, visto que seguem os mesmos
argumentos de defesa.
Passemos à análise dos argumentos recursais.
Aa recorrente não apresenta qualquer base legal para justificar a contabilização
das retenções pelo regime de caixa, limitando-se a repetir que estaria adotando o que chama de
“princípio da prudência”. As normas legais e Solução de consulta transcritas nas peças de defesa
não corroboram a tese da recorrente, não fazendo nem menção à contabilização pelo regime de
caixa.
O artigo 41 da lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 determina que no casos de
empresas tributada pelo lucro real, a dedução de tributos deve obedecer o regime de
competência:
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995
“Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro
real, segundo o regime de competência.”
A mesma lei 8.981/1995 (link), no seu artigo 25 prescreve que os rendimentos
das pessoas jurídicas são tributadas à “medida em que os rendimentos, ganhos e lucros forem
sendo auferidos.” 2
Ou seja, tanto o rendimento auferido quanto o tributo retido devem ser
computados no período de apuração em que ocorridos, obedecendo o regime de competência.
Visando dirimir quaisquer dúvidas, o Secretário da RFB editou o Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 8/2014 esclarecendo que a retenção de IRPJ, e portanto, também a CSLL,
ocorre na data da emissão da nota fiscal:

“ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB No 8, DE 02 DE SETEMBRO DE 2014
(Publicado(a) no DOU de 03/09/2014, seção 1, página 21)
Dispõe sobre o momento da ocorrência do fato
gerador do imposto sobre a renda na fonte, no caso de
importâncias creditadas.

2 Art. 25. A partir de 1o de janeiro de 1995, o Imposto de Renda das pessoas jurídicas, inclusive das equiparadas,
será devido à medida em que os rendimentos, ganhos e lucros forem sendo auferidos.
Fl. 939
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.678 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.903014/2013-71

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição
que lhe confere o inciso III do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, e tendo
em vista o disposto nos arts. 43 e 114, nos incisos I e II do art. 116 e nos incisos I e II
do art. 117 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional
(CTN), no art. 647 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do
Imposto sobre a Renda (RIR/1999), no Parecer Normativo CST no 07, de 2 de abril de
1986, no Parecer Normativo CST no 121, de 31 de agosto de 1973, bem como o que
consta no eProcesso no 10104.720002/2011-75, declara:
Art. 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto sobre a renda na
fonte, no caso de importâncias creditadas, na data do lançamento contábil efetuado
por pessoa jurídica, nominal ao fornecedor do serviço, a débito de despesas em
contrapartida com o crédito de conta do passivo, à vista da nota fiscal ou fatura
emitida pela contratada e aceita pela contratante.
Art. 2o A retenção do imposto sobre a renda na fonte, incidente sobre as
importâncias creditadas por pessoa jurídica a outra pessoa jurídica pela prestação de
serviços caracterizadamente de natureza profissional, será efetuada na data da
contabilização do valor dos serviços prestados, considerando-se a partir dessa data o
prazo para o recolhimento.
CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO”

Solução de Consulta no 307, da lavra da Coordenação Geral de Tributação COSIT
de 17 de dezembro de 2019 estabeleceu uma distinção entre o significado do conceito de
“crédito” de um rendimento quando se tratar de rendimento de pessoa jurídica ou de pessoa
física.
No caso de pessoa jurídica, a COSIT entende que o termo “creditar” um
rendimento significa registrar a crédito do beneficiário a renda auferida, e não o crédito
(depósito) em conta corrente:
16. Vale acrescentar que a disponibilidade jurídica da renda e proventos de
qualquer natureza está associada ao regime de competência de reconhecimento
de receitas e despesas, adotado pela legislação comercial e pela legislação
tributária, mormente para fins de apuração do Imposto sobre a Renda das
Pessoas Jurídicas (IRPJ), especialmente pelas empresas tributadas pelo lucro
real (Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976 – Lei das S.A., arts. 177 e 187, §
1o; RIR/2018, art. 258, § 1o, arts. 259, 265, 286 e 587, § 2o). Conforme esclarece
o Parecer Normativo CST no 58, de 1o de setembro de 1977, o “regime de
competência costuma ser definido, em linhas gerais, como aquele em que as
receitas ou despesas são computadas em função do momento em que nasce o
direito ao rendimento ou a obrigação de pagar a despesa”.
17. Assim, nas hipóteses de incidência do Imposto sobre a Renda na fonte em
relação a rendimentos auferidos por pessoas jurídicas, tal como demonstra sabê-
lo a Solução de Consulta n.o 307 Cosit Fls. 66 consulente, o termo crédito
significa o crédito contábil, efetuado por pessoa jurídica, em conta do
passivo, nominal ao beneficiário – orientação já consignada no Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 8, de 2 de setembro de 2014, e, ainda, na
Fl. 940
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.678 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.903014/2013-71

Solução de Divergência Cosit no 26, de 31 de outubro de 2013, e nas Soluções
de Consulta Cosit no 161, de 24 de junho de 2014, e no 153, de 2 de março de
2017.

No Recurso Voluntário a recorrente detalha todas as glosas realizadas pela
autoridade fiscal, o que inclusive afasta qualquer alegação de nulidade do despacho decisório por
falta de clareza na apresentação dos motivos de fato e de direito que motivaram a não
homologação das compensações.
Todas as tabelas juntadas no Recurso Voluntário demonstram que a recorrente
pretende computar retenções relacionadas a notas fiscais não emitidas no trimestre aqui em
análise, o que inclusive está condizente com a tese da defesa de que a retenção deve ser
contabilizada não na data da emissão da nota fiscal mas quando do recebimento líquido do preço
do serviço.
Portanto, resta demonstrado o acerto da autoridade fiscal em glosar estas
retenções visto que se tratam de operações comerciais realizadas em outro período de apuração,
o que nos leva a manter o Acórdão recorrido quanto a este ponto.
No entanto, a despeito da questão de direito já analisada acima, vejo que nos resta
apenas analisar eventual erro material cometido por alguns dos agentes deste caso (autoridade
fiscal, julgadores da DRJ, a própria recorrente ou as fontes pagadoras).
Refiro-me à retenção declarada em DCOMP pela recorrente como que realizada
pela fonte pagadora 27.080.530/0012-04 da Secretaria de Estado de Governo do Espírito Santo.
Em diversos votos de nossa lavra, dos 13 processos analisados em conjunto por este relator,
detectamos que houve erro de fato tanto no preenchimento da DCOMP (erro da recorrente) como
também houve erro no preenchimento da DIRF (erro da fonte pagadora).
A recorrente incorretamente informou em DCOMP o códido de receita 1708,
reservado a serviços prestados entre duas pessoa jurídicas de direito privado. A fonte pagadora
27.080.530/0012-04 da Secretaria de Estado de Governo do Espírito Santo, por sua vez também
cometeu o equívoco de informar em DIRF o código de receita 4085.
A recorrente cita em seu recurso o caso do PAF 10166.901409/2015-09, em que
os próprios julgadores da DRJ detectaram o erro cometido pela fonte pagadora:
Fl. 941
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.678 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.903014/2013-71

Mas em nossa análise, encontramos este mesmo erro de informações na DCOMP
e DIRF, o que nos motivou em cada caso a deferir, ainda que parcialmente, o valor da retenção
pleiteada.
Entendo que o mesmo deve ser aplicado aqui.
A DCOMP (e-fls. 29) informa a retenção de R$ 8.430,59, valor este que foi
totalmente glosado. No entanto, consta na e-fls. 470 um comprovante de rendimento, que é o
mesmo juntado nos procesos de IRPJ do ano-calendário 2010, que indica a retenção de código
4085. E como já esclarecido acima, estes comprovantes de rendimentos foram emitidos com
erro de código de receita.
Logo, entendo demonstrada a retenção de IRRF glosada, em vista do evidente erro
de fato, motivo pelo qual a retenção de R$ 8.430,59, da fonte pagadora 27.070.530/0012-04 deve
compor a apuração do IRPJ.
Quanto às demais glosas, verifico que se tratam de valores retidos em outros
períodos de apuração, como demonstram as próprias tabelas elaboradas pela recorrente, o que
impede o seu cômputo no 1o trimestre de 2010, como fundamentado acima.
É importante observar que a autoridade fiscal encarregada de analisar as retenções
formalizou o processo de guarda de documentos 10166.723047/2013-39 (apensado ao presente
PAF), no qual encontram-se todos os documentos utilizados para a tomada de decisão quanto às
retenções aqui analisadas. Trata-se de um processo de 463 páginas com intimações dirigidas à
recorrente, que apresentou respostas com documentos que entendia suficientes.
Ao final, na e-fls. e-fls. 459 do PAF 10166.723047/2013-39 encontra-se juntado
do “Relatório de Intervenção do Usuário”, no qual foram detalhadas todas as glosas de retenções.
A referência a este processo encontra-se na e-fls. 29, no documento juntado pela
própria recorrente:
Fl. 942
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.678 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.903014/2013-71

Este processo foi inclusive citado pelo relator (e-fls. 535):
“Cumpre observar que, de acordo com o processo apenso a estes autos (de no
10166.723047/2013-39), formalizado para verificação e possível validação das
parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP (foram direcionadas
para análise retenções de IRRF no montante de R$ 2.102.043,26), a Contribuinte foi
intimada a comprovar tais parcelas, tendo apresentado os documentos acostados às fls.
28/384 e 441/458 daqueles autos, que se tratam de: relatórios de DARFs emitidos,
Comprovantes de Rendimentos do AC 2010, folhas dos Livros Diário e Razão
Contábil, ou seja, os mesmos documentos apresentados junto à Manifestação sob
julgamento”.
Portanto, da análise do relatório do PAF 10166.723047/2013-39, divergimos
apenas quanto à retenção do CNPJ 27.080.530/0012-04 - Secretaria de Estado de Governo do
Espírito Santo, visto se tratar de mero erro material na elaboração da DIRF.
Por fim, o IRPJ passa a ser apurado conforme abaixo:

DESPACHO
DECISÓRIO
CARF
IRPJ devido
R$1.184.109,17
R$1.184.109,17

IRRF
R$2.269.086,75
R$2.269.086,75
IRRF

R$8.430,59

R$2.277.517,34
IRPJ a pagar
-R$1.084.977,58
-R$1.093.408,17

Fl. 943
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.678 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.903014/2013-71

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, reconhecendo que o saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2010 é de
R$ 1.093.408,17, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 944
DF CARF MF
Original